Tribunal: TJMT
Processo: 1019472-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019472-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ELCINO LEANDRO BALDEZ XAVIER - CPF: 021.020.031-67 (AGRAVADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AGRAVO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal, que concedeu progressão ao regime semiaberto ao reeducando, sem a realização de exame criminológico ou avaliação psicossocial e sem a juntada de atestado de comportamento carcerário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a progressão de regime pode ser concedida sem a realização de exame criminológico ou avaliação psicossocial e sem a juntada de atestado de bom comportamento carcerário;
(ii) a exigência de exame criminológico imposta pela Lei n.o 14.843/2024 pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada condicionou a progressão à juntada de atestado de comportamento carcerário, que, embora não tenha sido juntado antes da soltura, não pode gerar prejuízo ao reeducando, dada a responsabilidade do juízo da execução.

4. Constatou-se que o reeducando vem cumprindo regularmente as condições impostas desde a soltura, com registros positivos de monitoramento e comparecimento mensal.

5. A nova exigência legal (Lei n.o 14.843/2024) não se aplica a crimes anteriores à sua vigência, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Agravo desprovido.

Teses de julgamento:
“
1. A exigência de exame criminológico para fins de progressão de regime não se aplica aos crimes praticados antes da vigência da Lei n.o 14.843/2024, sob pena de retroatividade in malam partem.

2. A realização do exame pode ser determinada pelo juízo da execução, desde que motivada por elementos concretos extraídos da execução penal, sendo vedada sua exigência genérica e abstrata.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XL; LEP, art. 112 (redação anterior à Lei n.o 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada
:
Agravo Regimental em
Habeas Corpus n
. 975.710/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1 de julho de 2025, data da
publicação:
7 de julho de 2025;

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal, interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0014508-56.2011.8.11.0042, que concedeu ao reeducando
Elcino Leandro Baldez Xavie
r a progressão ao regime semiaberto sem a realização do exame criminológico ou avaliação psicossocial, bem como sem a juntada de atestado de comportamento carcerário (Id. 293348868).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da decisão para que seja determinada a realização de avaliação psicológica e, subsidiariamente, a juntada do atestado de comportamento carcerário, a fim de que se possa aferir corretamente o preenchimento do requisito subjetivo exigido para a progressão.

Requer, por conseguinte, a regressão do reeducando ao regime fechado, como medida de adequada aplicação da Justiça (Id. 293348866).

Nas contrarrazões, a Defesa sustentou pelo desprovimento do agravo (Id. 293348872).

Em sede de juízo de retratação, o juízo
a quo
manteve intacta a decisão, por seus próprios fundamentos (Id. 293348870).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça,

no parecer firmado pelo Dr. Gill Rosa Fetchner,

opina pelo provimento do agravo (Id. 301161379):

“Agravo em execução penal. Progressão ao regime semiaberto deferida sem realização de exame criminológico. Insurgência ministerial. Pleito de submissão do apenado à avaliação psicológica ou exame criminológico. Cabimento. Concessão do benefício de forma prematura. Ausência de comprovação da readaptação social do reeducando e inexistência de atestado de bom comportamento carcerário. Embora a alteração promovida pela Lei no 14.843/2024 não possa retroagir para prejudicar o apenado, o novo diploma normativo reforça a necessidade de criteriosa análise técnica para a concessão da progressão de regime. Parecer pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

do agravo.

Conforme consulta no sistema SEEU, nos autos no
0014508-56.2011.8.11.0042
, o reeducando cumpre pena total de 22 anos 8 meses e 15 dias de reclusão, oriunda de duas condenações por tráfico de drogas, duas por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e uma por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Durante o cumprimento da pena e diante da proximidade do preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime, previsto para 16 de janeiro de 2025, o Ministério Público requereu a realização de exame criminológico com o objetivo de aferir o requisito subjetivo. Para tanto, fundamentou o pedido na gravidade concreta dos delitos praticados, no histórico de fugas e no reiterado descumprimento das condições impostas em regimes prisionais anteriores (Id. 293348878 – pág. 23/25 – Ref. Mov. 201.1).

O Juízo da Execução Penal dispensou o exame criminológico e deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto, “
condicionada a juntada de atestado de comportamento carcerário favorável atualizado até o momento da soltura do penitente
”
. Vejamos os termos:

“Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 15/01/2025, preenchendo com isso o critério objetivo . Lado outro, inexiste notícia acerca de eventual envolvimento do apenado em novo crime, tampouco intercorrência intramuros, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental. (...) Cumpre observar ainda que desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, além de que o apenado não possui condenação pela prática de crime revestido de violência ou grave ameaça. Soma-se a isso o fato que o penitente exerceu atividade laboral no curso da execução penal, o que configura fatos preponderante à sua ressocialização. Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida. Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária. Assim, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei. Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) ELCINO LEANDRO BALDEZ XAVIER, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade,
condicionada a juntada de atestado de comportamento carcerário favorável atualizado até o momento da soltura do penitente
. Fixo as seguintes regras: I- O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a qual deverá ser instalada, pela CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, na própria unidade penitenciária, a fim de cumprir o regime semiaberto, cujas condições são às seguintes: 1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por: 1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa. 1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado). O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego; 2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime FECHADO; 3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz. É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado (a) a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas; participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto. Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento para a Defesa, a qual deverá apresentar a justificativa no dia seguinte, por meio de petição, no SEEU; 4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena; 5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado; 6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares; 7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.); 8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente; 9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção); 10. Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas. II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a). III. Advirto, o(a) recuperando(a), que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará obrigado(a) à reparação do prejuízo e, ainda, responderá criminalmente pelo dano ao patrimônio público. iv. revogo a prisão decretada e determino que se recolham o mandado de prisão expedido nos autos. V. Elabore-se o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas dos autos às partes para se manifestarem. VI. As partes presentes saem devidamente cientes deste ato processual. VII. O recuperando passará a residir no endereço indicado na declaração que acompanha o presente termo. Para tanto, com vistas a estabelecer as regras do regime semiaberto e soltura do recuperando,
designo o dia 17/01/2025, o que deverá ser realizado pela equipe psicossocial da Unidade Penitenciária, no ato de acolhimento e explicação das condições, em vídeo oficial deste Juízo.”
(Id. 293348868).

Irresignado, o representante do Ministério Público sustenta que, embora o agravado tenha preenchido o requisito objetivo para a progressão de regime, não há nos autos qualquer avaliação técnica especializada ou elementos concretos que atestem conduta carcerária satisfatória, de modo a comprovar o preenchimento do requisito subjetivo exigido pelo ordenamento jurídico.

Diante disso, o Ministério Público manifestou-se de forma contrária à progressão, requerendo a realização de avaliação subjetiva mais aprofundada, tendo em vista que o agravado possui histórico relevante, como a prática do crime de tráfico de drogas, registro de falta grave e o cometimento de nova infração penal durante a execução da pena, circunstâncias que evidenciam a necessidade de maior cautela.

Pois bem.

Do exame dos autos, constata-se que o juízo da execução, ao deferir a progressão,
não apenas reconheceu o preenchimento dos requisitos objetivos
, mas também
condicionou expressamente a efetivação da mudança de regime à juntada de atestado de comportamento carcerário favorável atualizado até a data da soltura do apenado
.

A cláusula em questão não deixa margem a dúvidas quanto à sua natureza de
condição
, como se extrai da parte dispositiva da decisão:

“[...] DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto ao recuperando ELCINO LEANDRO BALDEZ XAVIER, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade,
condicionada à juntada de atestado de comportamento carcerário favorável atualizado até o momento da soltura do penitente
.
Para tanto, com vistas a estabelecer as regras do regime semiaberto e soltura do recuperando,
designo o dia 17/01/2025, o que deverá ser realizado pela equipe psicossocial da Unidade Penitenciária, no ato de acolhimento e explicação das condições, em vídeo oficial deste Juízo.”
(Id. 293348868).
” (grifei)

Entretanto, conforme informação constante dos autos, a soltura foi efetivada
sem que o referido documento fosse juntado (Id. 293348878 – Pág. 35/36)
,
em desconformidade com os termos da decisão judicial
.

Não obstante a tal constatação, entendo que o reeducando não pode ser prejudicado por erro atribuível ao próprio juízo, que, ao deferir a progressão de regime, condicionou sua eficácia à juntada de documento essencial que deveria ter sido previamente analisado, assumindo, assim, o risco de eventual liberação sem a devida formalização prévia.

Nesse sentido:

“(...) Não deve o reeducando suportar ônus causado por desídia do Poder Judiciário quanto aos erros cometidos no direcionamento do cumprimento de sua pena, com o seu retorno indevido ao regime fechado.” 3. Recurso provido.

(TJMT, Agravo em Execução Penal no 0088003-02.2010.8.11.0000, Rel. Des. Alberto Ferreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, data do julgamento: 23 de março de 2011, data da publicação: 12 de abril de 2011)

Por outro lado, não há, nos autos, qualquer elemento recente que desabone a conduta do agravado desde sua soltura, em 17 de janeiro de 2025. Pelo ao contrário, consta dos autos, que ele foi regularmente inserido no sistema de monitoramento eletrônico (Id. 293348879 – pág. 4), mantendo-se em conformidade com as condições impostas, com registros de comparecimento nos meses de fevereiro/2025 (pág. 6), março/2025 (pág. 34), abril/2025 (pág. 40), maio/2025 (pág. 44) e junho/2025 (pág. 52) fato esse que corrobora a adequação do regime em curso e evidencia o comprometimento do reeducando com o cumprimento das obrigações decorrentes da execução penal.

Ademais,
verifico que os fundamentos apresentados pelo Ministério Público para a realização de avaliação psicológica/ exame criminológico estão atrelados unicamente à gravidade dos delitos praticados e ao histórico de faltas antigas.

Quanto a eventuais descumprimentos de condições anteriormente estabelecidas, especialmente no que se refere à proibição de envolvimento em novos delitos, é consabido que a execução penal se desenvolve de forma contínua e adaptável. Assim, eventuais faltas já registradas foram devidamente sancionadas, seja mediante regressão de regime, desconto de dias remidos ou redefinição da data base para obtenção de novos benefícios, não podendo, por si só, impedir a análise favorável de pleitos supervenientes, desde que demonstrado o preenchimento dos requisitos legais no momento atual.

Já no que concerne ao exame criminológico,
ressalto que, embora os requisitos previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal tenham sido parcialmente modificados pela Lei no 14.843/2024 — que, em seu Art. 2o, §1o, passou a exigir, para fins de progressão de regime, a comprovação de boa conduta carcerária por meio de atestado do diretor do estabelecimento prisional e dos resultados do exame criminológico, entendo que, no caso em exame, deve prevalecer à redação anterior do dispositivo, conferida pela Lei no 10.792/2003.

Isso porque a nova exigência legal representa inegável agravamento das condições para a obtenção do benefício,
não podendo retroagir para alcançar fatos anteriores à sua entrada em vigor
, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal da Justiça, é no entendimento de que à Lei n. 14.843/2024, só é aplicada em crimes cometidos após a sua vigência, senão vejamos:

“(...)1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui
novatio legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.
2. A retroatividade da exigência obrigatória de exame criminológico é vedada pelo art. 5o, XL, da Constituição Federal, bem como pelo art. 2o, parágrafo único, do Código Penal, aplicando-se apenas a fatos ocorridos após sua vigência.3
. Permanece aplicável, no presente caso, a Súmula n. 439 do STJ, segundo a qual "
admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
". A fundamentação baseada apenas na gravidade abstrata do delito e na extensão da pena, sem elementos concretos do comportamento do apenado durante a execução, não é suficiente para justificar a exigência do exame.4. Agravo interno improvido.(Agravo Regimental em
Habeas Corpus n
. 975.710/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1 de julho de 2025, data da
publicação:
7 de julho de 2025.) - Grifei

In casu
, observa-se que todos os delitos praticados pelo reeducando ocorreram em momento anterior à vigência da Lei no 14.843/2024. Vejamos:

·

Ação Penal no 0014121-65.2016.8.11.0042 (tráfico de drogas, praticado em 4.5.2016);

·

Ação Penal no 0014445-36.2008.8.11.0042 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, praticado em 30.8.2008);

·

Ação Penal no 0000000-00.5505.50.0336 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, praticado em 9.11.2005);

·

Ação Penal no 0000000-00.0000.0.12.2011 (tráfico de drogas, praticado em 4.1.2011);

·

Ação Penal no 0002114-51.2010.8.11.0042 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, praticado em 7.2.2010).

Portanto, “
Tendo em vista que o crime foi praticado em 14/12/2019, antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, mostra-se incabível a aplicação retroativa da norma mais gravosa, sob pena de violação ao princípio da legalidade penal
.”

(Agravo regimental no
Habeas Corpus
n. 999.753/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, data do julgamento: 20 de maio de 2025, data da publicação 28 de maio de 2025).

Diante disso, por força do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal,
inaplicável ao caso a nova redação do art. 112 da LEP que condiciona a progressão ao resultado de exame criminológico
, devendo ser observada a norma vigente à época dos fatos.

Portanto, à luz dos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade, a manutenção da decisão agravada se mostra correta, visto que não há nos autos elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a realização do exame criminológico.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025